Tribunal: TJSP
Processo: 1006778-89.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDICAÇÃO DE CONDUTOR – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Caracterizada a revelia – Fatos alegados na petição inicial são compatíveis com a prova apresentada – Caracterizados os danos morais (em razão da falsificação da assinatura do Autor no formulário de indicação do condutor relativo à infração de trânsito de natureza média) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para "reconhecer a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDICAÇÃO DE CONDUTOR – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Caracterizada a revelia – Fatos alegados na petição inicial são compatíveis com a prova apresentada – Caracterizados os danos morais (em razão da falsificação da assinatura do Autor no formulário de indicação do condutor relativo à infração de trânsito de natureza média) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para "reconhecer a responsabilidade do Réu pelas multas e encargos lançados no prontuário do Autor" e para condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.980,00 – RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO